Tribunal: TJES
Processo: 5000485-08.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-24

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL DIRETA E ELEMENTOS SOB CONTRADITÓRIO. QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO. OPINIÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO VINCULA OS JURADOS. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta por Wilson Epifânio de Souza, com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, visando desconstituir condenação proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vitória, que o condenou a 15 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP). Segundo consta, o revisionando, em comunhão de desígnios com corréus, teria participado da execução de Antônio Carlos Pereira Guilherme, conhecido como “Manga Rosa”, mediante disparos de arma de fogo, motivados por vingança decorrente de desavenças relacionadas a atividades criminosas pretéritas, notadamente pela retenção de valores pelo ofendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação pelo Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, por supostamente se basear em prova indireta; (ii) estabelecer se a qualificadora deve ser afastada em razão de manifestação do Ministério Público em plenário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui cognição restrita em face de decisões do Tribunal do Júri, sendo vedada a substituição da convicção dos jurados pela do tribunal togado, em respeito à soberania dos veredictos.

A desconstituição da decisão exige dissociação total entre o veredicto e o conjunto probatório, o que não se verifica quando há elementos produzidos sob contraditório que sustentam a autoria.

Quanto a alegação de ter sido a decisão contrária à prova dos autos
, destaca-se que a prova testemunhal indica que o revisionando manifestou previamente a intenção de praticar o crime e participou da execução, com base em depoimento prestado em juízo e corroborado por outros elementos.

O depoimento da testemunha não configura
hearsay
, pois abrange fatos presenciados e declarações diretas dos envolvidos, além de estar em consonância com elementos colhidos na fase investigativa.

A negativa de autoria foi submetida ao Conselho de Sentença e rejeitada, não sendo a revisão criminal meio adequado para reexame probatório sem prova nova.

A ausência de interposição de apelação reforça a estabilidade da condenação, que transitou em julgado há 14 anos, não podendo a revisão criminal ser utilizada como sucedâneo recursal.

Em relação ao pedido de afastamento da qualificadora
, ressalta-se que os jurados não estão vinculados à manifestação do Ministério Público em plenário, decidindo por íntima convicção com base nas provas dos autos.

A qualificadora encontra respaldo em elementos que demonstram recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo inviável seu afastamento sem prova inequívoca em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO

Revisão criminal improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000485-08.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WILSON EPIFANIO DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5000485-08.2026.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WILSON EPIFANIO DE SOUZA
(AC)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: TANIA RIBEIRO DA ROCHA SANTOS - RJ129493
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
Wilson Epifanio de Souza
, com fulcro no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vitória, nos autos da Ação Penal nº 1079392-72.1998.8.08.0024, na qual foi condenado à pena de 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, I e IV, do CP) contra a vítima Antônio Carlos Pereira Guilherme, vulgo "Manga Rosa".

A decisão transitou em julgado em 10/10/2012, sem que houvesse a interposição de recurso de apelação pela defesa à época.

O requerente sustenta (id. 17800087), em síntese:

(i) que a decisão foi manifestamente contrária a prova dos autos, sob o argumento de que a condenação se baseou exclusivamente em "
provas de ouvir dizer
" (hearsay testimony) e depoimentos frágeis; e

(ii) que o próprio Ministério Público, em sede de debates no Plenário, opinou pelo afastamento da qualificadora, razão pela qual requer o seu decote.

Acerca dos fatos
, consta da peça acusatória que, no dia 22 de setembro de 1994, no Bairro Jardim da Penha, nesta Capital, o requerente, agindo em comunhão de desígnios com Ricardo José de Souza ("Riquinho"), Erasmo Sergio Alves e Paulo Rogerio Alves, efetuou disparos de arma de fogo contra Antônio Carlos Pereira Guilherme, conhecido por “
Manga Rosa
”.

Consta que a vítima foi inicialmente alvejada por “Ricardo” e, ao tentar fugir, foi novamente atingida por disparos efetuados por “Wilson”, por motivo de vingança ("motivo torpe"), uma vez que o ofendido e os acusados, estariam envolvidos em atividades criminosas prévias, e a vítima teria retido para si parte de valores extorquidos de um comerciante local.

Para a prática do crime, os acusados utilizaram um veículo Fiat Tempra preto para a abordagem, e um Chevrolet Monza vermelho para a fuga.

Feitas essas considerações, passo a analisar as teses da defesa.

Em relação a tese de julgamento contrário à prova dos autos
, a defesa sustenta que a condenação é nula por basear-se exclusivamente em testemunhos indiretos.

É imperativo ressaltar, que a Revisão Criminal, em face de decisões do Tribunal do Júri, possui âmbito de cognição restrito. O princípio da soberania dos veredictos impede que este Tribunal de Justiça, simplesmente substitua a vontade dos jurados pela dos magistrados togados.

A desconstituição da coisa julgada em sede revisional, só é admitida quando a decisão é
totalmente dissociada
do acervo probatório, o que não ocorre no caso em tela.

Os jurados, ao serem quesitados sobre a autoria delitiva, responderam afirmativamente, rechaçando a tese de negativa de autoria sustentada pela defesa. Essa escolha não foi um ato de arbítrio, mas o exercício da convicção íntima sobre as provas apresentadas em Plenário.

Ao contrário do que sustenta o requerente, a condenação não se amparou em presunções vazias. A tese acusatória — de que Wilson Epifanio de Souza foi um dos executores dos disparos — encontra amparo direto em elementos colhidos sob o crivo do contraditório.

A testemunha Sandro Luiz Pereira Antunes, tanto na esfera policial (fls. 58/60) quanto em Juízo (fls. 248), confirmou que, horas antes do crime, o revisionando e o corréu “Erasmo” estiveram em sua residência, no veículo Tempra preto utilizado no crime, e declararam expressamente que iriam assassinar "
Manga Rosa
" naquela noite.

Esclareceu, inclusive, que tais indivíduos solicitaram para que ele “
retirasse o ofendido de seu estabelecimento comercial para que pudessem praticar o crime
”, no que não foram atendidos.

A testemunha, na oportunidade, descreveu com minúcias as vestes do revisionando, e confirmou ter recebido ligação posterior do corréu “Paulo Rogerio”, realizada de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, afirmando que “
foi Wilson Epifânio quem efetuou os tiros fatais
”.

Diferente do alegado, o depoimento da testemunha “Sandro”, prestado sob o crivo do contraditório judicial (fls. 248), não é prova de "
ouvir dizer
", mas sim prova testemunhal direta sobre a admissão da intenção criminosa e a dinâmica preparatória.

Referido relato, inclusive, está em consonância com o depoimento prestado em sede policial pelo próprio revisionando, que relatou toda a dinâmica do crime, incluindo-se na cena do delito (fls. 84/86).

Portanto, não há que se falar em condenação contrária à prova dos autos.

A defesa limitou-se a reapresentar a versão de negativa de autoria que já foi devidamente submetida ao Conselho de Sentença e por este rechaçada.

O fato de o requerente não ter interposto recurso de apelação no momento oportuno, apenas reforça a higidez do processo originário, não servindo a Revisão Criminal como sucedâneo recursal para reexame fático-probatório, sem a apresentação de prova nova e incontestável, o que não ocorreu neste feito.

Quanto ao pedido de afastamento da qualificadora
, a defesa argumenta que esta seria ilegal, uma vez que o próprio órgão ministerial solicitou seu afastamento durante os debates em plenário.

Em que pesem tais argumentos, é princípio basilar que o Conselho de Sentença julga por íntima convicção, não estando vinculado às opiniões ou pedidos das partes (acusação ou defesa), mas sim à prova dos autos e ao seu senso de justiça.

A concordância do Ministério Público com o decote de uma qualificadora em Plenário não retira dos jurados a soberania para reconhecê-la, desde que haja substrato probatório mínimo para tanto.

Se os jurados, soberanos na análise dos fatos, entenderam que a dinâmica descrita (vítima surpreendida em via pública por ocupantes de um veículo, sendo inicialmente alvejada por um dos corréus e, ao tentar empreender fuga em estado de vulnerabilidade, foi atingida pelos disparos fatais efetuados pelo ora requerente) configurou recurso que impossibilitou a reação, tal conclusão encontra amparo na prova testemunhal e pericial.

Desconstituir tal entendimento em sede de Revisão Criminal exigiria a prova inequívoca de que a qualificadora é manifestamente improcedente, o que não ocorre quando há uma versão fática sustentável nos autos.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para julgar improcedência.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.